Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TERMO AD QUEM. DATA IMPETRAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Juízo de origem, julgando parcialmente procedente a impugnação apresentada pela parte executada, determinou a limitação do débito à data da impetração do mandado de segurança.
2. O marco inicial da condenação na ação coletiva é a data da supressão do benefício, o que seu deu em janeiro de 1996. Enquanto, o marco final é a data da impetração da ação mandamental, ocorrida em 28/4/1997. Precedentes
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.